Tribunal: TJDFT
Processo: 0000402-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREVI. VALORES DEPOSITADOS. PROVENIENTES DE SENTENÇA TRABALHISTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 335 do CC. OBRIGAÇÃO ENTRE AS PARTES. INEXISTENTE. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. APELO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.
1. A teor do que dispõe o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 1.1. Ressalte-se que no caso de ação de consignação em pagamento, tanto o devedor quanto o terceiro podem requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida, desde que haja previsão em lei (art. 539 do CPC).
2. Na hipótese dos autos, a Apelante ajuizou ação de consignação em pagamento em face do Apelado, com o objetivo de ver declarada a sua impossibilidade de receber valores oriundos de ação trabalhista da qual não fez parte. E, ainda, a devolução de tais valores ao Apelado, mediante consignação judicial.
3. A pretensão da Apelante não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 355 do CC, isso porque, consoante se depreende das razões do recurso, está relacionada aos efeitos da sentença trabalhista, da qual resultou no depósito de valores referentes as contribuições previdenciárias em favor do Apelado, cuja a obrigação recaiu sobre o Banco do Brasil.
4. Ademais, a controvérsia acerca dos efeitos da r. sentença trabalhista deve ser dirimida pela Justiça do Trabalho, órgão prolator da decisão. 4.1. Dessa forma, a via processual utilizada pela Apelante, além de inadequada, é inútil. 4.2. Demonstrada a falta de interesse processual da Apelante para ajuizar a presente demanda.
5. Acolhida a preliminar de carência da ação por falta de interesse processual para anular a sentença recorrida e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Apelo prejudicado. Em razão da sucumbência, condeno a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.